Tribunal: TJMT
Processo: 1015632-40.2023.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015632-40.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZIARIO TEIXEIRA BARROS - CPF: 110.384.621-34 (APELANTE), LUCILENE TEIXEIRA BARROS - CPF: 700.921.281-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCILENE TEIXEIRA BARROS - CPF: 700.921.281-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO COMO RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível(
competência declinada TJMT
), recebido como Inominado Cível

em desfavor da sentença de id. 207183682, na ação nº 1015632-40.2023.8.11.0041, da 4º Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINAR: - incompetência absoluta da Vara Especializada. MÉRITO: - necessidade de enfrentamento do mérito do pedido.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

O(A) representante do Ministério Público Estadual, opinou pela extinção do recurso, sem apreciação do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da perda superveniente do objeto
.

Apesar da preliminar arguida (
incompetência absoluta da Vara Especializada
), ficou demonstrado o falecimento do Recorrente no curso do processo (
id. 207183676
).

Com o falecimento do Requerente, é inegável a perda superveniente do objeto. O direito pleiteado – acesso a tratamento de saúde específico – é direito personalíssimo, ou seja, inerente exclusivamente ao titular do direito e, portanto, intransmissível.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - MORTE DO REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO - DIREITO PERSONALÍSSIMO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PREJUDICADO.
1. O autor demonstrou de forma satisfatória a necessidade dos medicamentos descritos na inicial. 2. No entanto, ocorreu a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, em decorrência da morte do requerente no curso da ação. 3. Em se tratando de direito personalíssimo, portanto, intransmissível, o falecimento do reclamante torna o ato judicial inexistente, dado a falta de pressuposto processual de existência do processo, acarretando sua extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil. 4. Extinção da ação ante o reconhecimento de ausência de interesse processual. 5. Recurso prejudicado.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1007026-02.2021.8.11.0006 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 15/07/2024 - DJE 18/07/2024). Grifei.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE - PEDIDO DE FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI – MORTE DO REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO – PERDA DO OBJETO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESROVIDO. Em se tratando de direito personalíssimo, portanto, intransmissível, o falecimento do autor, anteriormente à prolação da sentença, torna o ato judicial inexistente, dada a falta de pressuposto processual de existência do processo, acarretando sua extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJMT – TRU - RI nº 1015238-09.2018.8.11.0041 – relª. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 14/07/2020 - DJE 16/07/2020). Grifei.

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO. 1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009. 2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado. 3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbencia is é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016). 4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.
5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência. 6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.
”

(STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023). Grifei.

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo esta aplicada subsidiariamente (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual.

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

“Ementa: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO (LEI 9.099/95, ART. 55). RECURSO PROVIDO. Dispõe o art. 55, da Lei 9.099/95: "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
Assim, nos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009
. Portanto, nos feitos atinentes ao Juizado Especial não há condenação em honorários advocatícios, devendo, desta feita, ser excluída a condenação imposta em primeiro grau.”
(TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019). Grifei.

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

Nesse sentido:

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.”
(STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017)
.

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021)
.

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022).

“Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021)
.

“EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO NO CURSO DA AÇÃO. ROL DA ANS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito. 4. A análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura. Precedentes. 5. Torno sem efeito a decisão de fls. 6069/6070 (e-STJ). Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. DECISÃO. Em face das razões apresentadas no recurso de fls. 6074/6141 (e-STJ), torno sem efeito a decisão de fls. 6069/6070(e-STJ) e passo a novo exame agravo em recurso especial interposto por U DE M C DE T M contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado, exclusivamente, na alínea "a" do permissivo constitucional. Agravo em recurso especial interposto em: 06/06/2023. Concluso ao gabinete em: 02/05/2024. Ação: de obrigação de fazer ajuizada por D B C em face da agravante visando a cobertura de internação domiciliar no tratamento de traumatismo cranioencefálico grave, hematoma epidural venoso de fossa posterior, hemorragia meníngea traumática, contusão parenquimatosa e lesão axonal difusa. Sentença: julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, condenando a parte ré, ora agravante, no pagamento da sucumbência, em atendimento ao princípio da causalidade. Acórdão: negou provimento à apelação da agravante, nos termos da seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Home care. Falecimento da parte autora no curso da demanda. Direito a cobertura do plano que é personalíssimo e intransmissível. Precedentes deste Tribunal. Extinção do processo sem resolução do mérito. Manutenção da condenação em verba honorária. Possibilidade, diante do princípio da causalidade. R. sentença mantida. Recurso improvido. Recurso especial: alega violação dos arts. 7º, 85, §10 e 485, IV, do CPC, 10 §4º e 35-F, da Lei 9656/98 e 4º, da Lei 9961/2000. Inicialmente, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa com a extinção do feito sem exame do mérito, pois cabível a dilação probatória a fim de demonstrar a necessidade ou não do tratamento requerido. Defende o não cabimento da condenação da agravante na sucumbência, tendo em vista que não comprovada a necessidade da internação domiciliar, não se poderia atribuir ao plano de saúde a causa da demanda. Aduz a não obrigatoriedade de cobertura de internação domiciliar, não previsto no rol da ANS.
RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
- Da ausência de prequestionamento O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 10 §4º e 35-F, da Lei 9656/98 e 4º, da Lei 9961/2000, indicados como violados, não tendo a agravante oposto embargos de declaração com vistas a suprir eventual omissão perpetrada pelo Tribunal de origem. Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 282/STF. - Da extinção do processo sem julgamento do mérito. Súmula 568/STJ A Corte Especial do STJ, na sessão do dia 15/2/2023, no julgamento do EAREsp n. 1.595.021/SP, uniformizou entendimento segundo o qual, "nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde". Não se diferencia a hipótese dos autos do entendimento firmado, tendo em vista que, quanto à internação domiciliar, esta Corte Superior de Justiça entende que "o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor" (REsp 1.378.707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 2007684/MS, 3ª Turma, DJe 19/04/2023; e AgInt no AREsp 2228551/SP, 4ª Turma, DJe 10/04/2023. Assim, a extinção do processo, sem resolução do mérito está em consonância com a jurisprudência do STJ. Aplica-se a Súmula 568/STJ. - Da sucumbência Considerando o entendimento jurisprudencial a respeito da obrigatoriedade de cobertura de tratamento home care, tem-se que a atribuição da causalidade à operadora de plano de saúde, a fim de responsabilizá-la pela sucumbência é medida que se impõe, frente ao princípio da causalidade. Nesse sentido, esta Corte assim já se pronunciou:
PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. HOME CARE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Sodalício a quo perfilha a orientação do STJ, no sentido de que a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura
. 2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar quem deu causa à propositura da demanda, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO, EXCLUSIVAMENTE, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SOBRE O QUAL SUPOSTAMENTE RECAIRIA A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA FORMAL, QUE IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DO AUTOR, NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 737.899/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2015; STJ, AgRg no AREsp 515.212/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2014; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 143.587/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2014.
II. Ademais, ainda que afastado o óbice da Súmula 284/STF, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser aplicável, em casos como o da espécie, o princípio da causalidade, segundo o qual o ônus de sucumbência recai sobre a parte que deu causa à propositura da demanda. No caso, trata-se de ação ordinária, objetivando o fornecimento de medicamento, vindo a parte autora a falecer, com extinção do processo, sem resolução de mérito, devendo responder pelos ônus da sucumbência o réu, que, recusando-se a atender o pedido do autor, deu causa ao ajuizamento do feito. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 188.363/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/06/2015; STJ, AgRg no REsp 1.452.567/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2014; STJ, AgRg no REsp 1.414.076/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2013.
III. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 754.037/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 10/11/2015.) Não merece reforma o acórdão recorrido, portanto, nos termos da Súmula 568/STJ. Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III e IV, "a", do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional imposto ao advogado da parte agravada em virtude da interposição deste recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em 15% sobre o valor da causa (e-STJ fls. 6010) para 20%. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2024. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.512.064 – relª. Ministra Nancy Andrighi - DJe

17/05/2024). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Não conheço do recurso, posto que PREJUDICADO;
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;

b.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024